Tribunal: TJMT
Processo: 1019442-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019442-83.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), 2a VARA DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO), KEWEN TELES MOREIRA - CPF: 063.683.235-07 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO IZIDORO DOS SANTOS - CPF: 018.999.571-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 057.817.171-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CABIMENTO. CONDENADO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO EPISÓDIO CRIMINOSO.
REVISIONAL
JULGADA
PROCEDENTE
EM
PARCIAL SINTONIA
COM
O PARECER.

1.
Uma vez comprovado nos autos que o condenado contava com menos de 21 anos à época do fato criminoso, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP).

2.

Na falta de previsão em lei e visando evitar a aplicação de escalas arbitrárias ou aleatórias, consolidou-se na jurisprudência o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base para reduzir ou agravar a pena provisória, salvo fundamentação específica do julgador.

3.
Havendo concurso entre duas circunstâncias agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e uma atenuante (menoridade relativa), a força de atuação da circunstância preponderante (art. 67 do CP) deve ser reduzida, mostrando-se justa e adequada, em casos desse jaez, a adoção do paradigma de 1/12.

4.
Revisional julgada procedente para
reconhecer a atenuante de menoridade relativa, redimensionando-se a resposta penal definitiva para

17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Kewen Teles Moreira
foi condenado à pena definitiva de
18 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
fechado
por praticar o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe, Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I, III e IV, do CP) (ID 144774171).

Por meio de advogado constituído, o revisionando propôs esta
Revisão Criminal
com fundamento no
art. 621, inc. II, do CPP
para que seja reconhecida a
atenuante de menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP) e readequada, por conseguinte, a pena final (ID 144774175).

Instruiu a peça de ingresso com documentos (ID
144774171 a 144785660).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
parcial

procedência
do pedido (ID 145602672),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Revisão Criminal. Homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego que dificultou a defesa do ofendido]. Causa de pedir. Dosimetria da pena dissonante do texto penal. Tese de aplicabilidade da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP). Réu menor de 21 anos na data dos fatos. Pedido de redução da pena. Dosimetria da pena readequada no recurso de apelação. Qualificadora do motivo torpe utilizada na tipificação do delito e as demais, [meio cruel e a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima] aplicadas como circunstâncias agravantes (art. 61, inc. II, alíneas ‘c’ e ‘d’, do CP). Crime praticado em 20/06/2018. Réu nascido em 03/05/1998. Circunstância atenuante da menoridade relativa aplicável. Concurso de duas circunstâncias agravantes (art. 61, inc. II, alíneas ‘c’ e ‘d’, do CP) e uma atenuante (art. 65, inc. I, do CP). Cálculo penal realizado no julgamento da apelação que majorou a pena, na segunda fase, na fração de 1/6 (um sexto). Razoabilidade e proporcionalidade, mesmo com o reconhecimento da menoridade relativa do réu. Premissa do STJ no sentido de que “
havendo o concurso de duas agravantes e da atenuante da confissão espontânea, deve-se proceder ao aumento, na segunda fase da dosimetria da pena, na fração de 1/6
” (HC n. 536.476/SP). Dosimetria da pena intangível.
Parecer pela parcial procedência, apenas para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, sem qualquer reflexo na dosimetria da pena diante da razoabilidade e proporcionalidade levada a efeito no cálculo penal [concurso de duas circunstâncias agravantes e uma atenuante]
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância,
Kewen Teles Moreira
foi condenado à pena de
21 anos de reclusão em regime fechado
por praticar o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe, Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I, III e IV, do CP),
Daniel Ferreira da Silva
(ID 144774171).

Nesta Corte Revisora, a Segunda Câmara Criminal, ao examinar o Recurso de Apelação no. 0003133-80.2018, deu
parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para, em detrimento de critério de 1/2 adotado na sentença, readequar a escala de agravamento da pena provisória para
1/6
, impondo a pena definitiva de
18 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado
(ID 144774171).

No ponto de interesse, eis a ementa do aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) – PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTE – DOSIMETRIA (...) – SEGUNDA FASE – AUMENTO DE 1/2 (METADE) PARA DUAS AGRAVANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL PARA O
QUANTUM
– MANTIDA A INCIDÊNCIA DE 02 (DUAS) AGRAVANTES É DE RIGOR O AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA – READEQUAÇÃO DA PENA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO (...).
Apesar de não existir critério legal para o aumento da pena em razão da aplicação de circunstância agravante, não se mostra desarrazoado como limite máximo equivalente ao
quantum
mínimo relativo às majorantes. Assim, desproporcional e indefensável o aumento de 1/2 efetuado pelo Juízo de primeiro grau, o qual se verificou, inclusive, destituído de fundamentação válida
”
(ID 144774171). Destaquei.

A condenação transitou em julgado em
18.2.2021
(ID 144785658).

Feita essa contextualização, observa-se que o
cálculo dosimétrico merece
reparos
.

Existindo pluralidade de qualificadoras, é perfeitamente possível que uma seja utilizada para qualificar o tipo e as outras para agravar a pena, consoante lição consolidada no Superior Tribunal de Justiça: “
Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base
” (AgRg no AREsp 1570541/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 29.10.2020).

Na espécie, o Juízo
a quo
oficiante,
de forma motivada e atento às peculiaridades do caso, nos moldes da legislação de regência,
tomou o motivo torpe (inc. I) como qualificadora do tipo penal e o meio cruel (inc. III) e recurso que dificultou a defesa da vítima (inc. IV) como circunstâncias agravantes (art. 61, inc. II, alíneas
c
e
d
, do CP, respectivamente). Por outro lado, muito embora o revisionando tivesse menos de 21 anos de idade à época do fato criminoso, datado de 20.6.2018, ele deixou de aplicar a
atenuante de menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP).

De acordo com a
Certidão de Nascimento
(ID 144774172) e a
Folha de Antecedentes
(ID 144785652) constantes nos autos, o revisionando nasceu em 30.5.1998, o que remonta à ideia de que contava com
20 anos de idade ao tempo do delito
. Logo, a pretensão defensiva deve ser acolhida para aplicar em seu benefício a atenuante em tela.

Por efeito, passo a redimensionar a pena imposta.

O preceito secundário da norma violada prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão (art. 121, § 2o, inc. I, do CP).

Nos termos do art. 59 do CP, seguindo a motivação lançada na sentença e no acórdão proferido pela c. Segunda Câmara Criminal,
mantenho a pena basilar em 16 anos de reclusão
.

Na segunda etapa do cálculo, preservo a incidência das agravantes de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inc. II, alíneas
c
e
d
, do CP, respectivamente) e, conforme os fundamentos lançados acima, reconheço a
atenuante de menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP).

E aqui, peço vênia aos eminentes pares para algumas observações.

O legislador deixou de fixar critérios norteadores de redução e agravamento da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, cabendo ao magistrado eleger o critério redutor ou de aumento mais adequado às particularidades do caso concreto, sempre de forma motivada.

Contudo, para que essa escolha não assuma feições arbitrárias e guarde sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência que nessa etapa deve ser utilizado o paradigma de
1
/
6,
salvo
fundamentação concreta e específica
que justifique a adoção de escala distinta.

A propósito, eis excerto de julgado da Corte Cidadã: “
A
jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
”

(HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 9.4.2021).

Havendo, por outro lado,
concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes
, a força de atuação da circunstância preponderante (art. 67 do CP) deve ser reduzida, mostrando-se justa e adequada, em casos desse jaez, a adoção do paradigma de 1/12.

Trata-se de lição há muito consolidada no Superior Tribunal de Justiça:

“A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação” (HC 441.341/SP, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 30.5.2018).

Paralelamente, a circunstância atenuante da
menoridade relativa
, de natureza subjetiva, está relacionada à personalidade do agente e, como tal, deve ser considerada
preponderante
, nos termos do citado art. 67 do CP.

Nesse quadro, havendo duas circunstâncias agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) com uma atenuante preponderante (menoridade relativa), adoto, nos moldes da jurisprudência correlata, os parâmetros de
1/12 para atenuar a reprimenda
(menoridade X meio cruel) e
1/6 para agravá-la
(recurso que dificultou a defesa da vítima).

Por corolário lógico, temos em perspectiva a redução de 1 ano e 2 meses e o incremento de 2 anos e 4 meses, resultando na pena provisória de
17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena encontrada nas linhas anteriores.

Mantenho os demais termos da sentença, como a vedação à substituição da reprimenda por sanções restritivas de direitos e o
regime fechado
para desconto da pena.

Por todo o exposto e em
parcial

sintonia
com o parecer, julgo
procedente
o pleito defensivo para
reconhecer a atenuante de menoridade relativa
e

redimensionar, por conseguinte, a resposta penal definitiva para

17 anos, 1 mês e 10 dias
de
reclusão
em regime
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023